Tribunal: TJSP
Processo: 2276175-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. AUTORA PEDE A EXCLUSÃO DO SÓCIO RÉU, POR JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AFASTAMENTO DO RÉU DO CARGO DE ADMINISTRADOR. REFORMA. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE O RÉU/AGRAVADO ESTEJA EXTRAPOLANDO OS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESVIO PATRIMONIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RELAÇÃO LITIGIOSA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. AUTORA PEDE A EXCLUSÃO DO SÓCIO RÉU, POR JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AFASTAMENTO DO RÉU DO CARGO DE ADMINISTRADOR. REFORMA. EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE QUE O RÉU/AGRAVADO ESTEJA EXTRAPOLANDO OS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESVIO PATRIMONIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. RELAÇÃO LITIGIOSA ENTRE AS PARTES QUE SÃO AS ÚNICAS SÓCIAS DAS SOCIEDADES EM QUESTÃO, E EX-CÔNJUGES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO RÉU DA ADMINISTRAÇÃO, A QUAL FICARÁ A CARGO EXCLUSIVO DA AUTORA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276175-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LI PIK
KIEG, é agravado QIU HAIPENG.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U. Compareceu para sustentação oral a Dra. Hellen Antonelli", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24152
Agravo de Instrumento no 2276175-56.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Mário Gaiara Neto
Agravante: Li Pik Kieg
Agravado: Qiu Haipeng
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADES.
AUTORA PEDE A EXCLUSÃO DO SÓCIO RÉU, POR
JUSTA
CAUSA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
PARA
AFASTAMENTO
DO
RÉU
DO
CARGO
DE
ADMINISTRADOR. REFORMA. EXISTÊNCIA DE
FORTES INDÍCIOS DE QUE O RÉU/AGRAVADO
ESTEJA
EXTRAPOLANDO
OS
PODERES
DE
ADMINISTRAÇÃO, COM DESVIO PATRIMONIAL E
CONCORRÊNCIA DESLEAL. RELAÇÃO LITIGIOSA
ENTRE AS PARTES QUE SÃO AS ÚNICAS SÓCIAS
DAS
SOCIEDADES
EM
QUESTÃO,
E
EX-
CÔNJUGES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU
DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE JUSTIFICA O
AFASTAMENTO DO RÉU DA ADMINISTRAÇÃO, A
QUAL
FICARÁ
A
CARGO
EXCLUSIVO
DA
AUTORA.
TUTELA
ANTECIPADA
RECURSAL
CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 115/116 (fls. 39/40 do agravo), que, nos autos da “ação de
dissolução parcial da sociedade c/c ressarcimento de valores”, indeferiu o pedido
de tutela de urgência formulado pela autora, para afastar o réu do cargo de sócio
administrador das empresas “Restaurante Chicken Xadrez Ltda.” e “CNK
Alimentos Ltda. EPP”:
“1- Tendo em conta a existência da Ação de Prestação de
Contas entre as mesmas partes, na qual houve a prolação de
sentença na primeira fase, condenando o réu a prestar contas,
denota-se a existência de CONEXÃO, uma vez que ainda não
foram julgadas as contas referentes aos exercícios solicitados,
situação que irá interferir na apuração de haveres dos presentes
autos, inclusive visando a realização única de eventual prova
pericial contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(...)
Assim, a fim de se evitar decisões conflitantes, apensem-se a
estes autos o processo no 1048014-45.2017.
2- Indefiro a tutela de urgência, de afastamento imediato do réu
da administração das sociedades, pois os documentos juntados
com a inicial, sem a observância do contraditório, são
insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito, não
tendo a autora logrado comprovar, de plano, fundado receio de
dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo.”
(sublinhei)
Insurge-se a autora/agravante, sustentando, em síntese, que
sempre colaborou com o restaurante da sua família, conhecido como “Chan Chen”
no “Shopping Iguatemi-Esplanada”, em Sorocaba, sendo sócia desde 2002; e que,
durante esse período, casou-se com o agravado, e, em 2005, o casal adquiriu o
restaurante de seus pais.
Ressalta que, embora os dois constem como sócios gerentes,
na prática, foi sempre o réu/agravado quem administrou a sociedade; que o
relacionamento terminou em 2016; que nunca lhe foram prestadas contas, nem
recebeu quaisquer valores a título de lucros; e que, em 2017, propôs ação de
prestação de contas (no 1048014-45.2017.8.26.0602), julgada procedente em
primeira fase, em novembro/2018; e que, até agora, as contas não foram prestadas.
Afirma, ainda, que descobriu a abertura de um novo
restaurante concorrente (“Floresta Negra”), pelo agravado, no mesmo shopping;
que a sociedade foi constituída em nome dos pais do recorrido, por uma
simulação; que, nas redes sociais, o agravado é intitulado como dono; que, ao
solicitar extratos bancários, tomou ciência da compensação de vários cheques com
valores consideráveis; e que, ao solicitar as microfilmagens, confirmou as
suspeitas de que o agravado estava utilizando aplicações financeiras e ganhos do
restaurante “Chan Chen”, para estruturar e manter o novo restaurante que abriu em
nome de seus pais.
Alega, também, que os cheques correspondem às empresas
prestadoras dos serviços que divulgaram em suas redes sociais; que os títulos
foram emitidos para reforma do espaço do novo restaurante; que o restaurante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Chan Chen” está com o contrato de locação com o Shopping Iguatemi vencido e
o agravado nada fez para resolver tal pendência; e que esses fatos comprovam a
existência de falta grave e quebra da affectio societatis.
Postula, assim, a reforma da r. decisão agravada, para que o
réu seja afastado da administração das empresas “CNK Alimentos Ltda. EPP” e
“Restaurante Chicken Xadrez Ltda.”, passando a administração a ser exercida
exclusivamente pela agravante.
Às fls. 245/247, foi deferida tutela antecipada recursal, para
afastar o agravado da administração das sociedades “CNK Alimentos Ltda. EPP”
e “Restaurante Chicken Xadrez Ltda.”, ficando a administração a cargo exclusivo
da autora/agravante, até o julgamento do recurso.
Contraminuta às fls. 269/281, na qual o réu/agravado alega,
preliminarmente, inobservância de litisconsórcio necessário, já que devem constar
no polo passivo as pessoas jurídicas e o sócio que nelas permanecerá, sendo que
ainda não houve emenda da inicial; e falta de interesse processual da autora, já que
nenhuma das partes ingressou com ação de divórcio e a exclusão de um dos sócios
de qualquer das sociedades não adiantaria, posto que a sociedade de fato, em razão
do casamento, persistiria.
No que diz respeito ao mérito, o agravado alega que possui
50% das cotas de ambas as sociedades, e a autora os outros 50%; que administra
as empresas com apoio e participação da recorrente; que, em novembro/2008,
abriram mais uma empresa, em nome exclusivo da autora, franqueada da “Cacau
Show”; que referida empresa é administrada exclusivamente pela agravada, sendo
que, em meados de 2015, teve o ramo de atividade alterado para comercio de
vestuário; e que a recorrente sempre teve participação na gestão das sociedades,
mesmo após a separação de fato do casal.
O recorrido também afirma que sempre se dedicou para o
sucesso das empresas, tanto que existe saldo bancário disponível superior a R$
2.000.000,00; que todas as obrigações estavam em dia; que ajuizou ação
renovatória de aluguel contra o consórcio administrador do shopping em 2018, e
logrou êxito, embora pendente recurso de apelação; que, em entrevista psicológica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
no processo de regulamentação de visitas dos filhos, no início de 2019, declarou
que estava em andamento novo empreendimento, com que as partes poderiam
ficar muito confortáveis financeiramente; e que nada era feito sem o conhecimento
da agravada.
Ressalta que houve pactuação verbal entre as partes, no
sentido de que o empreendimento seria levado à frente com as reservas financeiras
dos restaurantes já existentes, ficando a cargo do agravado sua instalação e
montagem; que esse novo restaurante seria para os pais do recorrido, como forma
de convencê-los a morar em Sorocaba/SP; que os gastos do empreendimento
seriam abatidos de sua cota parte nas reservas dos lucros amealhados durante a
existência das sociedades; que, após concluída a instalação do novo restaurante,
seria feito um levantamento para apuração do custo, e, então, fariam uma retirada
em favor da agravante, abatendo-se, da mesma forma, os valores que ela já vinha
retirando do caixa da sociedade.
Ademais, sustenta que, em se tratando de loja em shopping
center, não há concorrência à sociedade das partes; que, se o novo restaurante for
montado por terceiro, os lucros desse empreendimento ficariam fora da família
das partes; que, na forma daquele acordo verbal, a agravante retirava regularmente
dinheiro do caixa do restando, sendo R$ 18.100,00 em novembro/2019, e ainda
recebia em torno de R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00 do agravado; que vários gastos
e compras da loja de roupas da autora são feitos com recursos do restaurante; e
que a agravada possui temperamento forte com funcionários, clientes e
fornecedores, de modo que a sua manutenção como administradora das sociedades
causará risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
O agravado pede a manutenção da decisão agravada, ou,
sucessivamente, que lhe seja devolvida a administração de pelo menos uma das
sociedades, ressaltando que não recebeu qualquer informação ou prestação de
contas da recorrente desde o deferimento da liminar recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 257).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Em que pese o respeitável entendimento do MM. Juiz de
origem, o agravo da autora deve ser provido, confirmando-se a tutela antecipada
recursal de fls. 245/247, que determinou o afastamento do réu/agravado da
administração das sociedades “CNK Alimentos Ltda. EPP” e “Restaurante
Chicken Xadrez Ltda.”.
Isso porque, conforme já ressaltou este Relator na decisão de
fls. 245/247, as informações e documentos apresentados pela agravante
demonstram a existência de fortes indícios de que o réu/agravado está
extrapolando os poderes como administrador das empresas em questão, com
desvio de valores e possível exercício de concorrência desleal.
A agravante trouxe cópia de vários cheques emitidos pelo
agravado, com valores consideráveis, utilizando-se de recursos das sociedades
mantidas entre as partes, para abrir um estabelecimento concorrente, no mesmo
shopping onde funciona o restaurante em comum (fls, 07/10, 46/93 e 94/113),
através de pessoa jurídica constituída em nome de seus pais em 16/01/2019 (fls.
44).
E os cheques em questão foram emitidos ao longo de 2019,
sendo destinados ao pagamento de construtora, marcenaria, arquiteto, vidraçaria,
etc., não havendo qualquer elemento indicativo de que tenham sido empregados
em prol das sociedades entre as partes, mas sim para a abertura de estabelecimento
comercial concorrente por empresa constituída em nome dos pais do recorrido.
Ainda que o agravado alegue a existência de suposto acordo
verbal entre as partes para a abertura desse novo restaurante em nome de seus pais
(questão que deverá ser submetida a regular contraditório e, se o caso, instrução
probatória), fato é que a autora não é sócia desse novo empreendimento, e, como
tal, tem legítimo interesse em se opor ao desvio de valores das sociedades
mantidas com o réu.
Sobretudo porque, no caso concreto, a relação litigiosa entre
as partes decorre do término de matrimônio (separação de fato), sendo que a
situação patrimonial dos ex-cônjuges e sócios ainda não foi resolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Por conseguinte, apenas com base nos documentos juntados
pelo agravado às fls. 341/359, não é possível reconhecer, por ora, que contas da
empresa de roupas exclusiva da agravante tenham sido efetivamente pagas com
recursos dos restaurantes mantidos entre as partes.
E, de qualquer modo, referidos comprovantes são de 2015 a
2017, época em que, pelo que afirmam as próprias partes, era o próprio
réu/agravante quem tinha o comando da administração das sociedades.
Outrossim, como não há atualidade em tais supostos
pagamentos, não se vislumbra a existência de risco atual pela manutenção da
agravada na administração exclusiva das sociedades, ao contrário do agravado,
que, conforme já ressaltado, tem utilizado de recursos dos restaurantes para a
constituição de outro estabelecimento concorrente, no mesmo shopping, em nome
de seus pais.
Destaca-se, ainda, que a autora/agravante logrou êxito em
anterior ação de prestação de contas movida em face do ora recorrido (no
1048014-45.2017.8.26.0602), através de sentença prolatada em 13/11/2018, sem a
interposição de recurso, sendo que as contas não foram prestadas pelo réu.
Ademais, anota-se que as partes são as únicas sócias das
sociedades em questão, e que a inexistência de ação de divórcio, com partilha dos
bens entre os cônjuges, não obsta a propositura de ação para dissolução parcial ou
total das sociedades empresárias nas quais são sócios, não sendo a hipótese de
acolhimento das questões preliminares suscitadas em contraminuta.
Com base em tais fundamentos, e verificando-se a existência
de efetivo risco às sociedades e de desvio patrimonial por conta da conduta do
agravado, em sede de tutela provisória deve ser ele afastado da administração, que
ficará a cargo exclusivo da autora/agravante, sem prejuízo da colheita de mais
elementos de convicção com a regular instrução do feito.
Inclusive, diante de todas as circunstâncias expostas, e
sobretudo do fato de que o pedido formulado na ação principal é de exclusão do
réu das sociedades, por justa causa, é que não poderia ser limitada a tutela
provisória à administração exclusiva pela autora de apenas uma das sociedades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
mantendo-se a outra com o réu.
Por ora, não se está deferindo eventual exclusão do
réu/agravado, ou a retirada de qualquer das partes do quadro societário (o réu
reconviu nesse sentido), mas apenas transferindo a administração exclusiva para a
autora/agravante, uma vez que os elementos de cognição sumária indicam a
existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao patrimônio das
sociedades, pela administração do recorrido.
Ademais, a mera alegação genérica de que a recorrente teria
personalidade forte no trato de funcionários, clientes, etc., sem efetiva
comprovação, não é suficiente para que não lhe seja conferida a administração
exclusiva das sociedades.
II) Concluindo, o agravo da autora deve ser provido para
afastar o réu/agravado da administração das sociedades “CNK Alimentos Ltda.
EPP” e “Restaurante Chicken Xadrez Ltda.”, ficando a administração a cargo
exclusivo da autora/agravante, confirmada a tutela antecipada recursal de fls.
245/247.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)